Tribunal: TJES
Processo: 5001690-72.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001690-72.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON VIEIRA DALBEM e outros
RECORRIDO: ANDRESSA ROCHA SIEPIERSKI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001690-72.2022.8.08.0013

RECORRENTES: GILSON VIEIRA DALBEM e SANDRA ENGELHARDT DE MORAIS DALBEM

RECORRIDO: ANDRESSA ROCHA SIEPIERSKI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. AUTORA SEM CINTO DE SEGURANÇA. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. DANOS MATERIAIS RELACIONADOS AO ACIDENTE. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
GILSON VIEIRA DALBEM
e
SANDRA ENGELHARDT DE MORAIS DALBEM
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA movida em face de
ANDRESSA ROCHA SIEPIERSKI
, que assim decidiu
“Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para condenar a requerida proporcionalmente à culpa pelo evento, o equivalente a 2/3 (dois terços) do dano material, ou seja, R$11.682,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e dois reais), referente aos danos materiais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso das quantias. Condeno, ainda, a requerida a pagar à autora Sandra Engelhardt de Morais Dalbem, proporcionalmente à culpa pelo resultado, o equivalente a 2/3 (dois terços) dos danos morais, totalizando R$3.333,33 (três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com juros e correção monetária a partir do presente julgado”
.

Em sede recursal (ID 12877151), os autores alegam a responsabilidade exclusiva da requerida no acidente; comprovação dos danos materiais e lucros cessantes e; danos morais em favor do 1º requerente.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 12877154).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.
Concedo aos autores o benefício da
assistência judiciária gratuita,
posto que aparentemente hipossuficientes.

No mérito em si, vejo que a r. sentença é irretocável. Analisando o BO anexado ao ID 12877053, observo que se trata de um acidente envolvendo o veículo dos autores (FIAT/Strada Fire CE, placa MRH8729) e o veículo de propriedade da requerida (KIA/Sportage, placa ODA6126).

O acidente ocorreu na BR 101, em Caravelas-BA, na data de 02/12/2021. Consta no referido documento que:
“A condutora de V2 deu causa ao acidente por perder a atenção da direção do veículo, não percebendo a diminuição da velocidade de V1”
. Observa-se que foi uma colisão traseira em que se presume culpa integral da requerida, condutora do V2.

A r. sentença no entanto, atribuiu culpa concorrente ao caso, considerando que o V1 (FIAT/Strada) comporta 02 passageiros e no momento existiam 03. No caso em tela, constou que a recorrente SANDRA ENGELHARDT DE MORAIS DALBEM encontrava-se sem cinto de segurança no momento do ocorrido, sof
r
endo lesões graves.

Assim, embora a requerida seja a responsável pelo acidente em si (colisão traseira), não se pode afastar a culpa concorrente dos autores no caso em voga, principalmente pelo fato de as lesões sofridas pela recorrente SANDRA serem agravadas em função de não estar usando cinto do segurança. Muito provavelmente a mesma não teria sofrido tanto o impacto caso estivesse de forma regular no veículo. Assim, a atribuição de culpa na proporção
2
/
3
me parece aceitável. Do total a ser indenizado (R$ 17.523,00), proporcionalmente a demandada deve, de fato, responder por R$ 11.682,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e dois reais).

Em relação às despesas materiais, os valores pleiteados pelos autores que foram afastados pelo magistrado de piso não guardam relação direta com o acidente em si,
ou, ainda não possuem identificação no nome desta,
motivo pelo qual não é possível imputar à requerida eventual condenação.

Todos os documentos que se tratam de despesas médicas em nome da autora e que guardam relação com o acidente foram consideradas por este juízo
(ID. 20399016, fls. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31)
.

No tocante aos lucros cessantes, os autores apenas alegam que SANDRA ficou
“incapacitada para realizar seu labor habitual”
(ID 12877044 - Pág. 8). Tenho o mesmo entendimento do magistrado de piso. Sobre o tema, o Código Civil dispõe no artigo 402 que as perdas e danos abrangem tanto o prejuízo efetivamente sofrido, denominado dano emergente e aquele que o prejudicado deixou de lucrar em razão do ocorrido, o chamado lucro cessante.

No caso em apreço, entendo que o pedido de lucros cessantes não merece ser acolhido em razão da precariedade dos elementos de prova à disposição e tendo em vista a firme orientação superior no sentido de que qualquer condenação por lucros cessantes exige a comprovação cabal dos lucros que efetivamente cessaram, e não se levando em consideração meras projeções de expectativas não alcançadas. Vale registrar que inexiste qualquer documento que comprove, efetivamente, eventual prejuízo laboral da autora.

Por fim, os danos morais foram corretamente fixados unicamente em favor da requerente SANDRA, na proporção de
2
/
3
, eis que inexistem nos autos provas cabais de situação que o autor GILSON tenha sofrido dor, sofrimento, humilhação, capazes de interferir profundamente no comportamento psicológico, motivo pelo qual, em relação ao mesmo, tenho o mesmo entendimento do magistrado de piso de não fixar danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)